Tribunal: TJSP
Processo: 1017454-61.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Pedido de falência por execução frustrada (art. 94, II, da Lei 11.101/2005). Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Apelação da autora. Inexistência de prova efetiva de desistência ou de suspensão da execução. "O credor não poderá cumular, entretanto dois modos de cobrança de seu título executivo, sob pena de bis in idem. Não poderá, simultaneamente, exigir o cumprimento na execução

Ementa:
Pedido de falência por execução frustrada (art. 94, II, da Lei 11.101/2005). Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Apelação da autora. Inexistência de prova efetiva de desistência ou de suspensão da execução. "O credor não poderá cumular, entretanto dois modos de cobrança de seu título executivo, sob pena de bis in idem. Não poderá, simultaneamente, exigir o cumprimento na execução individual e a falência no procedimento específico. Desse modo, deverá o credor demonstrar, por ocasião de seu pedido de falência, que a execução individual que movia em face do devedor está suspensa ou foi extinta" (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Súmula 48 deste TJ/SP. Arquivamento da execução, após o ajuizamento do pedido de falência, que não supre tal exigência. Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida.